Tribunal: TJSP
Processo: 1001653-78.2021.8.26.0553
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de Santo Anastácio – Primeira Instância concedeu segurança para que ITBI fosse calculado sobre valor venal do imóvel para fins de IPTU do exercício de 2021 – Municipalidade aferiu, em procedimento administrativo próprio, valor venal superior – Procedimento previsto na legislação local – Hipótese consentânea

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de Santo Anastácio – Primeira Instância concedeu segurança para que ITBI fosse calculado sobre valor venal do imóvel para fins de IPTU do exercício de 2021 – Municipalidade aferiu, em procedimento administrativo próprio, valor venal superior – Procedimento previsto na legislação local – Hipótese consentânea com tese fixada pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1113 – Valor venal apurado pela Municipalidade deve prevalecer – Sentença reformada – Mandado denegado – Recursos Oficial e Voluntário da Municipalidade providos.